Tribunal: STF
Processo: HC 232807
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Maria Leoni em favor de Nathan Correa Rogenski Biscaia contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 713.458/PR .



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 157, §2º, I, do Código Penal, à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que houve a inobservância do art. 266 do Código de Processo Penal, considerando que a autoria delitiva do crime de roubo cometido contra a vítima tem como único elemento de prova um suposto o reconhecimento fotográfico em sede policial. (p.18)



    Sustenta também que configura ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do paciente sem mandado judicial, sem a prévia anuência de morador e sem qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente. (p. 25 - 26)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido. 



    O ato coator transitou em julgado em 20.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória (eDOC 3):



    “Da análise do conjunto probatório, denota-se que algumas testemunhas perceberam uma pessoa sentada nas escadas de um ‘Pet Shop’ (ao lado do mercado) usando o moletom apreendido momentos antes da prática delitiva. A proprietária do ‘Pet Shop’ esclareceu que no dia seguinte um Policial a procurou e mostrou duas fotos do acusado, sendo que o reconheceu como sendo a pessoa que estava sentada na escada. 



    Ainda, as duas Operadoras do Caixa, as testemunhas Eliane e Patricia e a informante Mirian reconheceram a blusa apreendida. 



    Aliás, a informante Mirian relatou que reconheceu o acusado no momento em que ele corria e dispensou a blusa nas proximidades do estabelecimento. A operadora de caixa Monalisa afirmou que o assaltante tem o mesmo porte físico do réu e utilizava a blusa que foi dispensada. 



    Destarte, a alegação da Defesa no sentido de que a blusa não era do tamanho do réu em nada altera o panorama fático dos autos. Ora, além de a blusa ter sido dispensada, é bem possível que o acusado realmente não estivesse usando vestimenta sua no momento do fato, por razões óbvias. Do mesmo modo, a alegação de que caso o réu fosse autor do delito não seria coerente correr para sentido oposto à sua residência não se sustenta pela mesma razão. 



    Por fim, apenas como reforço de fundamentação, consigne-se que no laudo do aparelho celular é possível observar que o acusado trocou mensagens de texto na data do roubo entre 16h26min e 18h22min, combinando encontro ‘a partir das sete’ (19h foi o horário aproximado do roubo) e dizendo que não precisava nem da ‘ferramenta’, mas ‘a minha tá na mão’. Ainda, retoma o envio de mensagens de texto somente às 19h55min e às 20h envia mensagem de texto sobre quem é ‘o plantão farofa’, levando à conclusão que se refere à Polícia, veja-se (...)” (p. 5 - 6)



    “Apenas a título de conhecimento, registre-se que o terminal telefônico (42) 99811-3852, com o qual o acusado troca mensagens, foi fornecido como sendo da pessoa de Arilson Guimarães Gonçalves (atualmente foragido da Justiça), vulgo ‘geminho’, conhecido deste Juízo por envolvimento em atos infracionais e, agora, crimes nesta Comarca, nos autos 1059-92.2017.8.16.0135 – mov. 11.2. Enfim, não há dúvida, portanto, que o réu praticou o fato descrito na denúncia.”(p. 6)



    “O Investigador de Polícia Clederson Josué Ferreira, em Juízo, relatou que teve conhecimento acerca do roubo, sendo que o assaltante teria corrido sentido ‘Jardim Primavera’. Mencionou que na manhã seguinte chegaram informações de que uma mulher teria visto o assaltante no momento em que ele tirou a blusa e a jogou no interior de um terreno. Explicou que a tal mulher teria reconhecido a pessoa que jogou a blusa como sendo o acusado, dizendo que a mãe dele se chamava Rita e trabalhava na Prefeitura Municipal. Relatou que foi até o local indicado pela mulher e de fato encontrou a blusa no interior da residência (parte externa). Narrou que em seguida procurou a mãe do acusado para que procedesse buscas na residência, principalmente para localização da arma de fogo. Esclareceu que então acabou encontrando a droga no quarto do acusado. Mencionou que encontrou também uma balança de precisão e que havia denúncias de que o acusado praticava a traficância.” (p.4)



    Observa-se que outros elementos probatórios independentes confirmaram a autoria do crime, de maneira que a condenação do paciente não está fundada somente no reconhecimento fotográfico.



    Referente à busca domiciliar, extrai-se que a mãe do paciente autorizou o ingresso na residência. 



    Para entender de forma diversa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente